Tribunal: STF
Processo: RE 79033
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
- Servidor extranumerário, que optando pela permanência no quadro em extinção, foi distribuído por outro órgão da administração, conservando apenas os primitivos direitos (Dec. Lei n. 217/70, do Estado de São Paulo). A equiparação dos seus vencimentos aos de funcionário público propriamente dito, importou em vulneração do art. 98, § único da Lei Magna, bem como em discrepância com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido.